Tribunal: TJSP
Processo: 1001267-41.2017.8.26.0439
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001267-41.2017.8.26.0439/50000, da Comarca de Pereira
Barreto, em que são agravantes NEIDE APARECIDA FELIX
DE OLIVEIRA ME, NEIDE APARECIDA FELIX DE OLIVEIRA,
SEBASTIAO ROGERIO DE OLIVEIRA e ANA FRANCISCA DE
LACERDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001267-41.2017.8.26.0439/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001267-41.2017.8.26.0439/50000
COMARCA: PEREIRA BARRETO (2a VARA JUDICIAL)
AGRAVANTES: NEIDE APARECIDA FELIX DE OLIVEIRA ME,
NEIDE APARECIDA FELIX DE OLIVEIRA, SEBASTIAO ROGERIO
DE OLIVEIRA E ANA FRANCISCA DE LACERDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 29.126
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATO BANCÁRIO. Constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001, que, no art. 5o,
autorizou
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano. V. Acórdão
firmado em consonância com o decidido no E. STF
no Recurso Extraordinário no 592.377/RS (tema
33). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por NEIDE APARECIDA FELIX DE OLIVEIRA - ME E OUTROS
contra
decisão
que,
em
ação
revisional,
negou
seguimento a recurso extraordinário, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
592.377/RS. Alegam a não aplicação do tema 33 ao caso
concreto, porque o RE 592.377 decidiu apenas sobre a
constitucionalidade do artigo 5o da MP 2.170-36/2000,
sob os aspectos da relevância e urgência da matéria.
Aduzem que o precedente não analisou a possibilidade
da capitalização dos juros no período inferior a um
ano, matéria que é tema de outra ação - ADIN 2316/DF -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001267-41.2017.8.26.0439/50000 - Voto no
3
, ainda pendente de julgamento no C. STF.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Supremo
Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão
geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing).
Neste sentido, a Rcl no 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl no 28.223/SP,
Rel. Min. Luis Fux, DJe de 3.5.2018.
E este não é o caso dos autos.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral,
assinalou a constitucionalidade da Medida Provisória
no
2.170-36/2001
que,
no
art.
5o,
autorizou
a
capitalização de juros em periodicidade inferior a um
ano, uma vez reconhecidos os requisitos de relevância
e urgência. Confira-se a fls. 1.781/1.782.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 1.694/1.698) está em perfeita sintonia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001267-41.2017.8.26.0439/50000 - Voto no
4
orientação superior, ao concluir pela validade da
Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Por
outro lado, em julgamento de tema com repercussão
geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pela
validade da Medida Provisória n. 2.170-36de 23 de
agosto de 2001 (RE 592377 05/02/2015)” (fls. 1.694).
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
De resto, até que o E. Supremo Tribunal
Federal
julgue
a
Ação
Declaratória
de
Inconstitucionalidade no 2.316, prevalece a tese
fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no
592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral.
Neste sentido: “De fato, verifica-se que, ao entender
pela
inconstitucionalidade
material
da
Medida
Provisória n. 2.170-36, o Tribunal de origem divergiu
do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, no
julgamento do RE-RG 592.377, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, com relator para o acórdão o Ministro
Teori Zavascki, Dje de 20.03.2015, quando esta Suprema
Corte concluiu pela constitucionalidade, tanto material quanto formal, do art. 5o da MP
2.170-36/2001” (RE no 1.030.643/SC, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 20.3.2017).
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001267-41.2017.8.26.0439/50000 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO